Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709651-55.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO RICARDO MACEDO DE SOUZA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados em sede de impugnação à gratuidade de justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito